Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-66.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703831-66.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ALDEMARIO CANUTO APELADO: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO ALDEMARIO CANUTO em face da sentença (ID 77616648) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de nulidade de negócio jurídico movida pelo ora apelante pelo em desfavor do Réu BANCO INBURSA DE INVESTIMENTO S.A., indeferiu a petição inicial, em razão do desatendimento de ordem de emenda, nos seguintes termos: Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem exame do mérito, forte no que dispõem os artigos 485, incisos I e IV, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A parte autora pagará as custas processuais (art. 90 do CPC). Sem honorários, por não se haver formado, sequer, a relação processual. Não interposta a apelação, a parte ré deverá ser intimada do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 331, §3o, do NCPC. Transitada esta em julgado, anote-se nos registros cartorários e de Distribuição, arquivando-se ao fim. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intime-se. Em suas razões recursais, o Autor, ora Apelante, alega que: (i) requer a reconsideração do indeferimento da justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com custas sem prejuízo do sustento próprio e da família, sendo beneficiário do INSS com renda mínima; (ii) condenar pessoa hipossuficiente ao pagamento de custas viola o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da CF e art. 98 do CPC; (iii) mesmo que não tenha comprovado a violação por formalismos processuais, permanece em situação de vulnerabilidade econômica; (iv) cita jurisprudência que admite concessão da gratuidade quando comprovada hipossuficiência, reforçando a necessidade de reforma da decisão. Pede o provimento do recurso. O Autor não recolheu o preparo recursal, em razão de pleitear a justiça gratuita. Ocorre que não foi juntada nem na origem, nem no recurso, documentação comprobatória da hipossuficiência. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não a gratuidade diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Desse modo, intime-se o Apelante Autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (comprovante de não declaração ou comprovante do cônjuge), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2025 20:08:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador